Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DOS RÉUS. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta as defesas, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou da desclassificação dos crimes de homicídio consumado, tentado, além da corrupção de menor, incumbe ao Júri.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas e da vítima sobrevivente que apontam os recorrentes como autores dos fatos, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento de uma das teses da acusação ou da defesa.
4. As qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia apenas poderão ser afastadas quando improcedentes ou manifestamente contrárias dos fatos constantes dos autos, o que não se apresenta no caso concreto. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.